Tribunal: TJDFT
Processo: 0703711-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O excelso STF, no julgamento do RE n. 837311, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 784), firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge quando configuradas determinadas hipóteses, quais sejam: a) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas para preenchimento imediato previstas no edital; b) constatar-se a preterição na nomeação por inobservância à ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e sem motivação por parte da Administração Pública.

2. O autor, aprovado em cadastro de reserva, alegou a sua preterição ante a contratação de prestadores de serviços terceirizados, porém não se desincumbiu do ônus de comprovar a ilicitude da terceirização (art. 373, I, do CPC), haja vista não ter demonstrado a pertinência entre os serviços terceirizados contratados e a respectiva atribuição do cargo para o qual logrou aprovação. Assim, revela-se hígida a r. sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, porquanto há mera expectativa de direito à nomeação.

3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.